Tribunal: TJDFT
Processo: 0722283-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. ARTIGOS 139, IV, 536, §1o E 537 DO CPC. VIABILIDADE DA FIXAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. PRAZO SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
1. A cláusula cominatória (astreintes), prevista no artigo 536, §1o, do CPC, possui o escopo de impor a adoção de determinado comportamento pela parte que a suporta, preservando, assim, a autoridade das decisões judiciais.
2. A imposição de astreintes não tem o condão de causar a qualquer das partes lesão grave ou de difícil reparação, porquanto somente incidirá em caso de desobediência à ordem judicial. Nesse sentido, sendo, a parte obrigada plenamente capaz de cumprir as determinações judiciais, a manutenção do decisum é medida que se impõe.
3. No que se refere ao valor fixado para a multa por descumprimento da decisão judicial, faz-se necessário destacar que tal quantia deve ser suficiente à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte.
4. Devem ser consideradas para a fixação do valor devido a título de astreintes: a capacidade econômica do ofensor, a capacidade econômica do ofendido e o limite fixado na r. decisão vergastada. Considerados tais fatores e não estando evidenciada qualquer exorbitância na referida sanção, não se configura o enriquecimento sem causa.
5. Não deve ser concedida dilação do prazo para o cumprimento da obrigação imposta quando a medida dispensar diligências complexas.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.